Tribunal: TJDFT
Processo: 0731609-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731609-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE BARBOSA DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 238822620 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Simone Barbosa de Araújo em desfavor do ora agravante, processo n. 0703412-95.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado. Irresignado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 74642524), sustenta ter demonstrado que o título, no qual embasado o cumprimento de sentença, constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Repisa ter o título executivo em questão deixado de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. A agravada apresenta contrarrazões espontaneamente (Id 74660623), pugnando pelo indeferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo desprovimento do agravo. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, pleiteia o agravante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento individual de sentença coletiva. Afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Sem razão, no entanto. Malgrado as alegações de ausência de dotação orçamentária e violação de jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de ação que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado, inclusive dando origem ao título executivo em questão. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Entendendo o Distrito Federal tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a tese deve ser debatida na ação rescisória já proposta pelo ente público. Não tem cabimento suspender a exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença quando somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderá ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa. Nesse sentido caminha a remansosa jurisprudência desta e. 8a Turma Cível, conforme se depreende da leitura da seguinte ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. O cumprimento individual busca a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 e o pagamento das diferenças remuneratórias. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da propositura de ação rescisória; (ii) verificar a inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do título exequendo; (iii) analisar se há excesso de execução nos cálculos apresentados; e (iv) definir se a aplicação da Taxa Selic deve ocorrer de forma simples, sem incidência cumulativa sobre juros e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples ajuizamento de ação rescisória não impede a execução do título judicial transitado em julgado, salvo concessão de tutela provisória, conforme o artigo 969 do CPC. No caso, não há decisão suspendendo a execução. 4. A inexigibilidade da obrigação não pode ser declarada na fase de cumprimento de sentença, pois a alegação de inconstitucionalidade do título exequendo foi superada pelo trânsito em julgado da decisão coletiva. 5. Inexiste anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. A Taxa Selic deve incidir sobre o montante consolidado da dívida, incluindo a atualização monetária e os juros de mora anteriores a dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, com alterações da Resolução CNJ no 448/2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória. 2. A inexigibilidade da obrigação não pode ser discutida na fase de execução quando há trânsito em julgado do título judicial. 3. A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado da dívida, respeitada a vedação à cumulação com outros índices de juros e correção monetária a partir de dezembro de 2021." (Acórdão 2003371, 0753729-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.) Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Considerando já ter a parte agravada respondido o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, desnecessária sua intimação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora